Tribunal: STF
Processo: RE 1454547
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVA. PROFESSOR NA MESMA INSTITUIÇÃO. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pela UFF contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado. Esta ajuizou ação de rito ordinário em face da UFF, objetivando manter sua aposentadoria no cargo de professor titular de terceiro grau. 



    2. Não é possível a cumulação de duas aposentadorias de professor da UFF, tendo em vista que os cargos seriam inacumuláveis na ativa. Ainda que seja possível cumular dois cargos de professor, não poderiam ser cumulados dois cargos de professor da mesma instituição, salientando que o cargo de professor titular, inclusive, era de dedicação exclusiva. 



    3. O autor só pôde cumular a aposentadoria com o cargo da ativa porque ingressou no segundo cargo de professor antes da EC n. 20/1998, beneficiando-se, assim, da regra de transição prevista em seu art. 11. 



    4. Remessa necessária e apelação providas". (e-doc. 28).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XVI, e § 10, da Constituição da República. Afirma que é possível a cumulação de cargo de professor e, consequentemente, o recebimento de suas respectivas aposentadorias. Sustenta ser descabido analisar compatibilidade de horários em seu caso, uma vez que, ao assumir o cargo de professor titular, já estava aposentado como professor adjunto (e-doc. 31).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 40).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade (e-doc.44).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "(...) 5. Entendo que a pretensão do autor não pode prosperar, mas por fundamento diverso do adotado pela Administração. Em verdade, não é possível a cumulação de duas aposentadorias de professor da UFF, tendo em vista que os cargos seriam inacumuláveis na ativa. Ainda que seja possível cumular dois cargos de professor, não poderiam ser cumulados dois cargos de professor da mesma instituição, salientando que o cargo de professor titular, inclusive, era de dedicação exclusiva (fls. 77).



    (...)



    6. Verifica-se, desse modo, que o autor só pode cumular a aposentadoria com o cargo da ativa porque ingressou no segundo cargo de professor antes da EC n. 20/1998 (fls. 73), beneficiando-se, assim, da regra de transição prevista em seu art. 11, verbis: (...)." (e-doc. 23, p. 7-8).



    6. O recurso merece provimento.



    7. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que é possível a acumulação de dois cargos de professor, mesmo que se trate de cargos em regime de dedicação exclusiva, quando houver ocorrido aposentadoria em um desses cargos, o que torna desnecessária a comprovação de compatibilidade de horários.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL A CONCESSÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE REGISTRO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE EM APENAS UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, XVI, DA CF. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte a orientação segundo a qual a acumulação de dois cargos de professor não vulnera o art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando houver atividade em apenas um deles, ante a aposentadoria em um dos cargos. 2. O entendimento adotado pelo TCU no acórdão combatido, portanto, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte ao desconsiderar que, no caso, por ocasião da posse do Recorrente no segundo cargo de magistério, ele já se encontrava aposentado no primeiro, não se cogitando, na hipótese, de incompatibilidade de horários, ainda que ambos os cargos tenham sido deferidos em regime de dedicação exclusiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.864-AgR/DF Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Acumulação de proventos de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com aposentadoria de cargo técnico. 3. Possibilidade. Requisito de compatibilidade de horários inaplicável. 4. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 915.379-AgR/DF Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/11/2015, p. 17/11/2015).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes. 1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 802.177-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 21/08/2014).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator